Tribunal: STF
Processo: AI 527831
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE 
   TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. 
   DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para se chegar a conclusão 
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário 
   reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera 
   do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.